Tribunal: TJPA
Processo: 0800931-32.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800931-32.2025.8.14.0000

PACIENTE: OMENARIM FERREIRA KRUGER

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA COMARCA DE SAO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 213, §1º, c/c 226, IV, ‘a’, TODOS DO CPB – ESTUPRO – MANTIDA CAUTELAR PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADO – NEGATIVA DE AUTORIA (PROVAS) – DILAÇÃO – ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA.

1.

“A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (AgRg no HC n. 791.854/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

2.

Segundo a jurisprudência do c. STJ: “... nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, pois tais crimes, em sua maioria, são praticados na clandestinidade. (AgRg no AREsp n. 2.456.945/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 5/12/2023.)”.

3.

“Cumpre consignar que a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

4.

Ordem em parte conhecida e denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer em parte e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Wendel José de Souza Madeiro, em favor do nacional OMENARIM FERREIRA KRUGER, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 213, §1º, do CP, estupro, autos do processo de nº 0800390-71.2024.8.14.0052, alegando falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva, sustentando que inexistem provas de ser ele autor do delito

Diz que o paciente é pessoa idosa (65 anos de idade), com problemas de saúde, sendo possível a substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Requer, assim, a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 24465958, em razão do meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 24479844, constando manifestação do Ministério Público pelo parcial conhecimento e denegação da ordem na Id 24685224.

É o relatório do necessário para julgamento.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional OMENARIM FERREIRA KRUGER, acusado do suposto cometimento do delito capitulado no art. 213, §1º, do CP, estupro, sob o argumento de falta de fundamentação na decisão que manteve a prisão preventiva.

Relatam os documentos juntados que o paciente, em companhia de pessoa ainda não identificada, abordou a menor J. R. D. S, 16 anos de idade, que aguardava o transporte escolar em um ramal, e com agressões físicas e ameaças com arma branca e de fogo, colocaram-na em um caminhão, amordaçando-a, e a despiram para estuprá-la de todas as formas, tendo a vítima desmaiado em razão das agressões após o ato, fato ocorrido no dia 18/06/2024.

Do ato coator, decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, extrai-se os fundamentos seguintes (Id 24442431):

“
1. DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO

Em análise detida dos autos, entendo que os motivos ensejadores do decreto prisional se mantém presentes, não havendo alteração fática a justificar a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando os autos, sobressai evidente que os pressupostos e fundamentos para a prisão preventiva do custodiado estão robustamente comprovados, pois presentes os requisitos e as hipóteses que a admitem (arts. 312 e 313, inciso II do CPP).

Como qualquer medida cautelar, a prisão preventiva pressupõe a existência de periculum in mora (ou periculum libertatis) e fumus boni iuris (ou fumus comissi delicti). O primeiro significa o risco de que a liberdade dos agentes venha a causar prejuízo à segurança social, à eficácia das investigações policiais/apuração criminal e à execução de eventual sentença condenatória, e o segundo, consubstanciado na possibilidade de que tenha ele praticado uma infração penal, em face dos indícios de autoria e da prova da existência do crime verificados no caso concreto.

Com efeito, analisando as peculiaridades do caso concreto, não há possibilidade de conceder ao réu liberdade provisória, pois se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva, insculpidos no artigo 312 do CPP.

Oportuno destacar que, nos termos do art. 313, I do Código de Processo Penal, somente será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos.

E, no caso vertente, o crime em apuração possui pena que supera essa exigência, permitindo, desse modo, a decretação da prisão preventiva, tendo em vista que, nas informações dos autos, verifica-se que
o réu teria supostamente praticado o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), o qual é classificado como hediondo, agravado pelo uso de violência física e grave ameaça.

Outrossim, a materialidade e os indícios de autoria do crime estão evidenciados especialmente pelos documentos acostados aos autos,
no sentido de que houve a prática da conduta imputada ao acusado
. Assim, preenchido o primeiro requisito, qual seja, o fumus comissi delicti.

Observo pelos depoimentos acostados aos autos que o modus operandi em tese utilizado pelo réu, além de evidenciar a gravidade concreta da conduta, revelam sua periculosidade. Assim configurado, o periculum libertatis.

No caso em tela, tenho então que a prisão se justifica para conveniência da instrução processual e aplicação da lei penal, estando evidenciada a necessidade da manutenção da prisão preventiva do custodiado para a preservação da ordem pública e garantia da aplicação da lei penal.

(...)

Ainda, conforme apontado pelo Ministério Público, a decretação da prisão preventiva possui a finalidade de evitar que o acusado exerça influência sobre a vítima e as testemunhas. A declaração realizada em escritura pública não possui força para afastar a declaração feita em escuta especializada.

Por fim, a Lei nº. 13.964/2019 trouxe mais um fundamento para a decretação da prisão preventiva, ao inserir no art. 312, caput, o "perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado". A respeito, está clarividente que há o perigo concreto na conduta do custodiado, haja vista o risco ao meio social, à tranquilidade, à paz pública.

Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado.

3. Por essas razões, acolho a manifestação ministerial,
indefiro o pedido de revogação da prisão do réu,
não havendo medidas cautelares diversas da prisão aptas ao caso.

Assevero que o fato de ser o/a ré/u primário/a não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, entendimento este, que encontra respaldo em julgados do Superior Tribunal de Justiça”. <sic>

Resta inconteste que o ato coator se mostra fundamentado em elementos concretos, eis que lastreado em fatos e no relato da menor em escuta especializada, e, portanto, nos requisitos legais previstos no art. 312, do Código de Processo Penal, não sendo o caso de substituição da prisão no cárcere por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, c
olhe-se do c. STJ:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA A NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Quanto à ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal - CF, "tem-se que tal pleit o não merece subsistir, uma vez que a via especial é imprópria para o conhecimento de ofensa a dispositivos constitucionais" (AgRg no AREsp 1072867/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 18/4/2018).

2. Esta Corte entende que, em crimes de natureza sexual, à palavra da vítima deve ser atribuído especial valor probatório, pois geralmente, são cometidos de forma clandestina, sem testemunhas e sem deixar vestígios. No caso dos autos, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento testemunhal dos seus genitores.

3. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que "Para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, o que se evidenciou na espécie" (AgRg no HC n. 682.905/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 28/10/2022).

4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.413.836/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.)

Em outro giro, digo que ao decidir pela manutenção da prisão cautelar do paciente utilizou o juízo
a quo
de ato remissivo ao decreto preventivo, com uso da técnica
per

relationem
, sustentando que:

“
Em análise detida dos autos, entendo que os motivos ensejadores do decreto prisional se mantém presentes, não havendo alteração fática a justificar a revogação da prisão ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão
”
.

Com relação ao uso da técnica
per

relationem,
ela se reveste de amparo jurídico e jurisprudencial, como segue:

“A jurisprudência dos Tribunais Superiores há muito admite a validade das decisões que se utilizem da fundamentação per relationem ou aliunde, hipótese em que o ato decisório faz expressa referência à decisão ou manifestação anterior e já existente nos autos, adotando aqueles termos como razão de decidir. Precedentes. (AgRg no RHC n. 193.002/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024.)”

“No indeferimento de liberdade provisória, o magistrado de origem utilizou-se de fundamentação per relationem, com referência à anterior decisão de decretação da prisão preventiva por ele proferida e ao parecer do Ministério Público, acrescendo, ainda, novas considerações a respeito de aspectos suscitados pela defesa, razão pela qual inocorrente carência de fundamentação. (AgRg no RHC n. 190.032/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)”

No que se refere ao argumento de não inexistem provas de ser o paciente o autor do delito, destaca-se:

“Cumpre consignar que a tese relacionada à negativa de autoria deve ser suscitada durante a instrução processual, diante da inadequação dessa estreita via para a incursão probatória. (AgRg no HC n. 888.739/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024.)”

Concernente ao pedido de substituição da prisão no cárcere pela domiciliar suscitando que que o paciente é idoso e com problemas de saúde, ressalta-se do c. STJ:

“Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)”

Pelo exposto, acompanhando o parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço em parte e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 13/03/2025